Tribunal: STF
Processo: RE 78920
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-18
Data de publicação: 1975-02-18

Ementa:
INVENTÁRIO - PAGAMENTO DOS FRUTOS. 
Os arts. 1778 do Código Civil e 413 do Código de Processo Civil impõem que no inventário pagamento dos frutos nos herdeiros, se faça à medida da arrecadação ou na partilha, sem que fiquem relegados para uma sobrepartilha, que, em princípio, deve ser restrita aos casos do art. 514, do mesmo CPC.